Tribunal: TJMT
Processo: 1013274-02.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013274-02.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Cobrança indevida de ligações, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THAMILLES WILMA VAZ DA SILVA SZARESKI - CPF: 032.734.941-74 (ADVOGADO), JURACI JOSE DONIN - CPF: 545.880.141-53 (AGRAVANTE), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO”. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. CONDUTA ABUSIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. No caso dos autos, a parte autora/agravante alega a cobrança por serviço não contratado e traz nos autos comprovante das cobranças.

2. Presentes os requisitos a tutela de urgência deve ser deferida.

3. Decisão reformada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Juraci Jose Donini,
contra decisão proferida na ação declaratória de inexistência de débitos no 1001203-15.2021.8.11.0049, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica-MT, proposta em desfavor de
OI Movel S.A.
que indeferiu a liminar requerida
.

A parte recorrente argumenta em síntese que não contratou nenhum plano pós-pago de telefonia com a empresa agravada, de forma que as dívidas decorrentes do plano são inexistentes.

Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Requer
a concessão do efeito ativo para determinar a suspensão das cobranças indevidas.
No mérito pugna pelo provimento deste recurso.

Liminar deferida (Id. 95650953).

Sem contrarrazões (Id. 100094976).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso procede.

Acerca do pedido a decisão agravada, assim se pronunciou:

“[...] Sob outro aspecto, observo que não exsurge dos autos a probabilidade do direito vindicado na inicial.
Denota-se que a autora não nega a relação jurídica com o requerido e tampouco apresentou os comprovantes negativação da suposta cobrança indevida
, razão pela qual
INDEFIRO
o pedido de tutela antecipada. ” (Id. 95470496, pág. 2, destaquei))

Todavia, verifico que a parte agravante/autora na inicial da ação negou a existência da relação jurídica,
decorrente do plano pós-pago
, com a empresa requerida. Confira-se:

“[...]
Acontece Excelência, que
o requerente jamais realizou qualquer tipo de transação comercial ou contratação de plano pôs pago com a empresa requerida
, simplesmente pelo fato que seu aparelho celular é simples, sem acesso a internet e quaisquer redes sociais. [...]” (
Id. 95470497, pág. 16, destaquei)

Assim, diverso do que consignou o magistrado de primeira instância a parte autora nega a existência da contratação de plano pós pago com a empresa agravada.

Destarte a situação dos autos retrata a cobrança de serviço não requerido, o que indica a probabilidade de direito do agravante/autor, bem como o risco de dano, uma vez que terá que pagar por serviço que não contratou.

Assim tenho que estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, motivo pelo qual a decisão agravada dever ser reformada.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar, a suspensão de cobrança de qualquer valor decorrente do plano pós-pago.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021